Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017309-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), BIANCA LEME ALVES DO AMARAL - CPF: 056.916.881-38 (AGRAVANTE), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (AGRAVADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.900.161/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), 99 TAXIS - CNPJ: 27.301.130/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bianca Leme Alves do Amaral contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de bens e valores dos Agravados, Zion Enterprise Incorporadora Ltda. e Flávio Leite Martins Mendes, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a existência de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento de medidas cautelares, como o bloqueio de bens, exige comprovação inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos.

4.

A alegação de dificuldades financeiras dos Agravados, desacompanhada de prova de atos concretos que indiquem tentativa de frustrar a execução, não justifica a concessão da medida excepcional requerida.

5.

A decisão agravada considerou que a concessão da tutela de urgência anteciparia o próprio mérito da demanda, violando o contraditório e o devido processo legal.

6.

O perigo de irreversibilidade da decisão, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, impede a concessão da medida pleiteada, pois poderia comprometer bens e valores antes do julgamento definitivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras por parte dos agravados.

2.

Medidas cautelares que impliquem restrição patrimonial devem observar o contraditório e o devido processo legal, sob pena de antecipação indevida do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bianca Leme Alves do Amaral, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1010761-50.2024.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o bloqueio de bens e valores dos Agravados.

Em suas razões recursais, a Recorrente relata que celebrou contratos de investimento financeiro com os Agravados, mediante promessas de rendimentos fixos e garantidos, a serem pagos mensalmente.

Narra que, em 15/12/2021, assinou o primeiro contrato, investindo a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), parcelada em 10 vezes no cartão de crédito, com a garantia de recebimento de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) por mês, além do retorno final de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais), correspondente a 40% do valor investido.

Sustenta que, diante do cumprimento inicial da obrigação pelos Agravados, celebrou um segundo contrato em 10/03/2022, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), igualmente parcelado, mediante a promessa de retorno mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um acréscimo final de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Afirma que, incentivada pela aparente regularidade dos pagamentos, na data de 18/08/2022, realizou novo investimento, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), parcelado em 12 prestações, ocasião em que os Agravados se comprometeram a efetuar repasses mensais de R$ 1.583,33 (mil quinhentos e oitenta e três reais trinta e três centavos), acrescidos de juros de 2% sobre o capital investido, totalizando um retorno de R$ 1.963,33 (mil novecentos e sessenta e três reais trinta e três centavos) por mês.

Argumenta que os Agravados cessaram os pagamentos em setembro de 2022, impedindo-a de adimplir as parcelas de seu cartão de crédito, o que resultou na inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Assegura que tentou, por diversas vezes, contato com os representantes da empresa, sem obter qualquer resposta satisfatória.

Sustenta que, ao aprofundar suas investigações, constatou que os Agravados são alvos de diversas ações judiciais por práticas fraudulentas, inclusive inquéritos criminais por crimes contra a ordem econômica.

Defende que, caso não sejam adotadas medidas imediatas para resguardar o resultado útil do processo, há risco evidente de dilapidação patrimonial, uma vez que os agravados respondem a inúmeras ações judiciais e já foram noticiados como envolvidos em esquemas fraudulentos.

Diante desse contexto,
requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio imediato de valores nas contas dos Agravados.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 222603184).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bianca Leme Alves do Amaral, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1010761-50.2024.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o bloqueio de bens e valores dos Agravados.

Denota-se dos autos que a Agravante ingressou com a presente ação contra os Agravados, Zian Enterprise Incorporadora e Flavio Leite Martins Mendes, pugnando, em sede de tutela cautelar incidental, pelo bloqueio de valores e bens dos demandados, a fim de resguardar a efetividade do provimento jurisdicional e evitar a frustração da execução futura, sob a alegação de que há indícios concretos de fraude, considerando que os Agravados interromperam os pagamentos devidos nos contratos firmados, respondem a diversas ações judiciais de natureza indenizatória e criminal e, ainda, não são encontrados nos endereços indicados, dificultando sua citação e eventual cumprimento de sentença.

Sustentou que, diante do risco iminente de dilapidação patrimonial, o bloqueio se faz necessário para impedir que os Demandados ocultem ou dissipem seus ativos, evitando que, ao final do processo, a condenação se torne inócua por ausência de bens passíveis de penhora.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] A requerente aportou aos autos petição de id. 158048280, apresentando novo pedido de tutela de urgência, a fim de que seja realizado bloqueio nas contas “tanto empresa (pessoa jurídica) quanto da pessoa física”, para garantir o ressarcimento dos valores que pretenda na presente ação.

Pois bem. Trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido de bloqueio do valor investido refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que:

"antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1]

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

Ação de rescisão contratual c/c indenizatória e outros pleitos. Pleito liminar de bloqueio on line via BACENJUD, no importe de R$ 110.681,00, de todas as pessoas jurídicas elencadas no preâmbulo da exordial ou, subsidiariamente, de bloqueio do respectivo valor apenas relação à Porto Pagamentos -- CNPJ: 20.938.459/0001-48, junto a qual a autora efetivamente depositou o valor de suas economias, sob alegação de fraude -- pirâmide financeira. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. "Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos". (Súmula 59). A decisão objurgada não se reveste de qualquer dos defeitos mencionados, mas ao revés, exibe-se prudente e comedida, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito alegado, a demandar, tal como destacado pela decisão de piso, debate probatório mais intenso. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00094615920218190000, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado no Id. 158048280.

Analisando os autos, vislumbro que o aviso de recebimento de AR não foi recebido pelo requerido (id. 157484665), ao passo que a citação não foi realizada de forma regular, tornando imperiosa sua renovação.

A propósito, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POSTAL - AR RECEBIDO POR TERCEIROS - CITAÇÃO INVÁLIDA. - A jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que a citação da pessoa física pelo correio deve ser efetivada com a entrega direta da carta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. (REsp 884.164/SP) - A citação de pessoa física via postal assinada por terceiro reputa-se inválida. (TJ-MG - AI: 10452150072356001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

A parte autora peticionou no id. 158048280, requerendo a citação parte requerida por oficial de justiça, via aplicativo WhatsApp.

Desse modo, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 05/08/2024, às 16h30 (horário local), ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as partes intimadas por meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

Defiro, pois, a Citação via aplicativo WhatsApp conforme solicitado no id. 158048280, assim, cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, por oficial de justiça, com antecedência mínima de 20 dias.

Registro que a audiência de conciliação supra designada será realizada virtualmente, conforme dispõe o art. 334, §7° do CPC e o Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT devendo as partes e seus advogados no dia e hora indicados acessarem a audiência clicando no texto que segue: CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NA AUDIÊNCIA/LINK AUDIÊNCIA.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC).

O não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC.

Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência.

Havendo qualquer dificuldade em relação ao acesso e comparecimento à videoconferência, deverá o advogado entrar em contato com este juízo por meio do e-mail vgf.gab3varacivel@tjmt.jus.br e telefone 65 36888465 (Whatsapp Business).

Às providências necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

A Agravante busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela de urgência requerida para o bloqueio de valores e bens dos Agravados, sob a alegação de que estes estariam envolvidos em práticas fraudulentas e que há risco iminente de dilapidação patrimonial, circunstâncias que, em seu entendimento, justificariam a medida constritiva.

No entanto, a concessão de tutela de urgência, seja na modalidade cautelar ou antecipada, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É certo que a própria sistemática processual impõe ao Magistrado a necessidade de uma análise criteriosa da situação fática e jurídica apresentada, a fim de evitar a imposição de restrições patrimoniais sem a devida comprovação de seus requisitos autorizadores, especialmente em casos que demandam maior aprofundamento probatório.

No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante fundamenta sua pretensão no argumento de que os Agravados estão sendo demandados por outros credores e são apontados como responsáveis por fraudes financeiras, o que, segundo sustenta, indicaria a iminente insolvência da parte requerida.

Entretanto, a existência de notícias de supostos golpes ou a propositura de outras ações judiciais em desfavor dos Agravados, por si só, não evidencia de maneira concreta e inequívoca que estes estejam dilapidando seus bens para frustrar eventual cumprimento de sentença.

Isso porque a alegação de dificuldades financeiras ou mesmo de inadimplência contratual não conduz automaticamente à presunção de insolvência, tampouco justifica, por si só, a adoção de medidas constritivas excepcionais.

É certo que o artigo 829 do Código de Processo Civil confere ao devedor a oportunidade de satisfazer sua obrigação antes da adoção de medidas executivas mais gravosas, tais como o bloqueio de ativos financeiros, salvo hipóteses excepcionalíssimas que demandam robusta demonstração da existência de risco concreto de frustração da execução.

No presente caso, a parte agravante não logrou demonstrar de forma convincente a necessidade da antecipação da medida constritiva antes mesmo da citação da parte adversa, o que resultaria em uma antecipação dos efeitos da tutela final, sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, não se pode perder de vista que o exame das alegações trazidas pela parte recorrente demanda maior dilação probatória, pois envolve a apuração da real situação patrimonial dos Recorridos, bem como a verificação da legitimidade dos contratos firmados e da natureza das supostas operações financeiras. A imposição de um bloqueio patrimonial sem o devido contraditório configuraria indevida inversão da lógica processual, violando os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

Cumpre destacar, ainda, que a presente via recursal não se presta ao exame aprofundado das questões de mérito da demanda originária, sendo certo que o deferimento da medida pretendida pela Agravante equivaleria a um juízo sumário de responsabilidade dos Agravados, o que não se coaduna com a fase processual em que se encontra a ação principal. Cabe ao juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência instrutória, avaliar, à luz das provas a serem produzidas, a real necessidade de eventuais medidas de constrição patrimonial, assegurando-se, assim, o respeito ao devido processo legal e às garantias processuais das partes envolvidas.

Por fim, observa-se que os Agravados já foram regularmente citados nos autos da ação originária e que há audiência de conciliação designada, circunstância que reforça a inexistência de risco iminente que justifique a antecipação da tutela cautelar pretendida.

É de se registrar que nada obsta que, no decorrer da instrução processual, sendo demonstrada eventual conduta voltada à ocultação patrimonial ou à inviabilização do cumprimento da obrigação, sejam adotadas as medidas adequadas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. No entanto, à míngua de prova robusta acerca da necessidade e da urgência da medida requerida, mostra-se acertada a decisão recorrida ao indeferir o bloqueio de bens e valores.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Bianca Leme Alves do Amaral.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025